Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Não demonstrado o pagamento integral das mensalidades locatícias por algum meio válido, afigura-se descabida a pretensão de desconfiguração da mora, deduzida pela Apelante com o propósito de isentar-se do pagamento dos respectivos encargos moratórios.

2 - Uma vez que a Pandemia não representou o fechamento de todas as agências e caixas eletrônicos no DF, poderia a Locatária valer-se de algum terminal de atendimento em funcionamento para que realizasse os pagamentos que afirma não terem sido possíveis de se realizar, quanto mais quando as guias de depósitos judiciais contam com código de barras passível de ser pago por vias diversas.

Apelação Cível desprovida.